Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85.
2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II).
3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT.
4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis.
5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal.
6. Recurso não provido.